Tribunal: STF
Processo: RHC 214800
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA: REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 684.444/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, na primeira instância, a 1 ano e 3 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação da defesa, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes, pois baseada em inquéritos policiais e ações penais em curso. Redimensionou a pena para 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Manteve o regime semiaberto.



    4. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta cabível o regime inicial de cumprimento aberto. Argumenta ter sido fixado o regime mais gravoso sem fundamentação suficiente. Alude ao verbete nº 719 da Súmula do STF.



     



    6. Requer a fixação do regime inicial aberto. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



      “Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



(...) 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    9. No caso concreto, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, teve como negativa a culpabilidade do agente. Elevou em 1/6 a pena-base do recorrente e estabeleceu o regime semiaberto, reportando-se a essa circunstância. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Entendo, de qualquer modo, que sua culpabilidade se revela efetivamente acentuada pelo fato de se tratar de policial civil e que, como tal, possuía plena consciência do ilícito que praticava e, como já foi dito, dispunha de todos os meios para realizar a regular entrega da arma à autoridade competente, caso fosse essa sua intenção. E, por tal circunstância judicial desfavorável, as penas-base devem ser exasperadas de apenas 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa.



     Em seguida, foi reconhecida em favor do recorrente a atenuante do art. 65, inc. III, d, do Código Penal, de modo que suas sanções retornam aos patamares mínimos e ficam assim mantidas, à míngua de outras modificadoras. 



    Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho o regime semiaberto, pelas mesmas razões expostas para recrudescimento das penas-base, as quais revelam a necessidade de tratamento mais rigoroso e a insuficiência de regime inicial mais brando. Saliento, por fim, que, diante dos arts. 33, § 3º, e 59, caput, e inciso III, ambos do Código Penal, o Juiz pode estabelecer o regime inicial de cumprimento da sanção conforme o necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado. (...)”. (e-doc. 1, p. 20-25; grifos nossos).



    10. Assim, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos — 1 ano de detenção —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, ante a circunstância judicial negativa. Foi observado o figurino legal. Nessa linha:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 131.736/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2016, p. 16/09/2016; grifos nossos). 



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019; HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 3. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena fundamentado na valoração negativa de circunstância judicial guarda consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 154.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; RHC 113.437, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/9/2012. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 177.202-AgR/SP, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art.192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator